Tribunal: TJPA
Processo: 0028700-19.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028700-19.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCIVALDO ALVES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR).

2. Sem embargo, inexiste espaço para absolvição quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento da ofendida colhido em juízo, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesão, torna a materialidade delitiva incontestável.

3. Além disso, “é da defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume” (TJDFT, ApCrim n. 0008691-26.2017.8.07.0005), sob tal perspectiva.

DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.

4. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

5. Na hipótese dos autos, existe pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual não há que se falar em improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

6. Por igual, descabe cogitar da redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, sendo certo que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu LUCIVALDO ALVES DE MELO à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais, pela prática crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 12448610).

O réu apela requerendo sua absolvição, sustentando que agiu acobertado pela excludente da legítima defesa. Pugna, ainda, por sua absolvição por insuficiência de provas, ressaindo que a sentença foi proferida com base exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que autorizaria a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em acréscimo, pleiteia pela improcedência do pedido de condenação em danos morais, por ausência de critério de aferição de quantificação do valor relacionado à capacidade econômica do ofensor, ou a redução a valor simbólico compatível, por ser hipossuficiente (ID 12448618).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 12448620), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13837342).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex companheira, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “edema traumático que se prolonga na região nasal, malar esquerda até zigomática esquerda, e ferida contusa, aberta, medindo cerca de 1cm, localizada na região malar esquerda” (ID 12448456 - Pág. 1/2).

No tocante à autoria delitiva, destaco que a vítima Jennifer da Silva Oliveira de Melo, narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando “que o réu, por ser evangélico, não aceitava que ela levasse a filha do casal para a igreja católica”, acrescentando que no dia do fato quando estava indo para a igreja com sua filha foi surpreendida pelo réu, que lhe desferiu um soco no rosto, que sangrou, ocasião em que reagiu e desferiu um soco no réu, tendo sido socorrida pelo primo do réu, que disse: “não bate nela seu covarde” (ID 12448610 - Pág. 1).

O réu não negou os fatos, porém alegou que agiu em legítima defesa, para se defender das agressões da vítima.

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

Outrossim, o conjunto probatório revela que a tese de excludente de ilicitude, consubstanciada na legítima defesa, não restou caracterizada na espécie, porquanto comprovado que o acusado iniciou as agressões contra a vítima, conforme pontuado pelo órgão ministerial:

“[...] não é difícil depreender que foi a vítima quem agiu tentando se defender das agressões do acusado. Diversamente do que alega a defesa não restou provado na instrução processual que a vítima agrediu fisicamente o acusado com 10 (dez) socos durante a discussão verbal, pelo contrário a vítima proferiu um soco no acusado, para repelir injusta agressão, e, após empreendeu fuga do local para que o acusado não investisse mais contra a mesma” (ID 12448620 - Pág. 4).

Destarte, tenho que “é da defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume” (TJDFT,
ApCrim n. 0008691-26.2017.8.07.0005
, relator Desembargador Cruz Macedo).

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto).

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2024